Tribunal: TJPA
Processo: 0809800-93.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809800-93.2023.8.14.0051

APELANTE: JANDIRA VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809800-93.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANDIRA VASCONCELOS DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa à contratação de cartão de crédito consignado.

2.

A parte apelante alega vício de consentimento na contratação e falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a instituição financeira descumpriu o dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A instituição financeira apresenta documentação comprobatória, incluindo contrato assinado, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de saque mediante o cartão consignado, demonstrando a regularidade da contratação.

5.

A jurisprudência reconhece que, para o afastamento da validade do contrato, é necessária prova inequívoca do vício de consentimento, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O dever de informação foi observado, sendo evidenciada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, não havendo demonstração de prática abusiva ou publicidade enganosa.

7.

O princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") deve ser respeitado, salvo prova de violação legal ou de defeito na manifestação de vontade, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da contratação de cartão de crédito consignado exige prova do vício de consentimento para ser afastada, cabendo ao consumidor demonstrar a irregularidade do negócio jurídico.

2.

O dever de informação do fornecedor é cumprido quando há apresentação de documentação clara sobre a natureza do serviço contratado e a anuência expressa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, arts. 113, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/01/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809800-93.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANDIRA VASCONCELOS DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JANDIRA VASCONCELOS DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
ajuizada em face do Banco B. M. G. S.A., ora recorrido.

A recorrente sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois:

1.

Não houve consentimento válido para a contratação da RMC, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional;

2.

O contrato apresentado pelo banco não é suficiente para comprovar a legalidade da contratação, pois há indícios de irregularidades e ausência de informações claras sobre a real natureza do serviço contratado;

3.

O banco não enviou faturas mensais nem comprovou a entrega do cartão, impossibilitando o pagamento integral da dívida e mantendo a autora em uma dívida eterna;

4.

O desconto dos valores apenas cobre juros e encargos rotativos, sem amortizar o saldo devedor, caracterizando prática abusiva e ilegal;

5.

A jurisprudência dos tribunais, incluindo o TJPA, reconhece o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e condena bancos à devolução em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais;

6.

A ausência de envio/desbloqueio do cartão e a disponibilização dos valores via TED indicam que o contrato não seguiu a modalidade contratada, configurando prática abusiva por parte do banco.

Diante disso, a apelante requer a:

a)

A anulação do contrato de cartão de crédito consignado
por vício de consentimento;

b)

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
nos últimos cinco anos;

c)

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor sugerido de R$ 30.000,00, devido à conduta abusiva da instituição financeira;

d)
A condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (PJe Id. nº 16.536.151).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0809800-93.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JANDIRA VASCONCELOS DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

A apelação busca a
reforma da sentença
para que seja reconhecido o
vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
, com a consequente
declaração de inexistência do débito e restituição dos valores pagos indevidamente
.

O principal ponto da controvérsia reside na
ausência de informação clara sobre a contratação
, na
natureza abusiva do contrato
e na
prática recorrente de instituições financeiras que aplicam essa modalidade sem a devida ciência dos consumidores
.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco, entendo pela validade da contratação feita entre as partes, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu, dentre diversos documentos o contrato de saque mediante a atualização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG (PJe ID nº 16536120 – p. 04/06) e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 16.536.120 – p. 8), documentos pessoais, comprovante de residência, inclusive cópia do cartão do banco, Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão à apelante, uma vez que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude, quiçá induzimento à erro na aludida contratação, perante o banco apelado. Por oportuno, destaco dos autos, inclusive, expressa autorização de saque via biometria facial, através do tele saque, tendo constado de forma clara se tratar da modalidade RMC.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário. 2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. 4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato. 7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação. 7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. 8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

.....................................................................................................”APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

.
..................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. 1. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora. 2. O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que a transação se realizou entre partes legítimas e capazes. Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização. Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, o saque mediante cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes, bem como o recebimento de duas transferências em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe, repito, a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025